Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-16.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste interesse processual no pleito para concessão de efeito suspensivo à apelação quando a sentença não determina o cumprimento antecipado da pena, garantindo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de fornecimento de bebida alcoólica pelo réu a sua enteada, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato, em um quiosque (bar), a manutenção da condenação como incurso no artigo 243 do ECA é a medida de rigor, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
3. O ilícito do artigo 243 do ECA trata-se de crime comum, não exigindo qualidade especial do agente ou sequer que a vítima efetivamente tenha ingerido a bebida alcoólica, bastando o fornecimento a ela (crime formal). Assim, a conduta do proprietário do estabelecimento não exclui a prática do crime pelo padrasto na modalidade “fornecer”, porquanto foi este quem ofereceu, disponibilizou e pagou pela bebida, sentando-se com a vítima no bar durante todo o consumo, plenamente consciente da sua menoridade. No mais, a ação de “fornecer”, segundo entendimento jurisprudencial e colhido em dicionário, engloba a de “dar”, “obter”, “aprovisionar”, “prover”, “oferecer”, “torná-la disponível”, “comprar e disponibilizar”, condutas estas realizadas pelo acusado.
4. Não há falar em obrigatoriedade na realização de perícia para aferição do teor alcoólico da bebida que a vítima consumiu (“ICE”), primeiramente porque se trata de fato notório, que dispensa comprovação (art. 347, I, CPC), segundo porque, conforme registrado na sentença, uma simples pesquisa na internet já é capaz de evidenciar a presença de álcool no referido produto – 5% (cinco por cento), e terceiro porque, diante dos relatos da vítima e da própria confissão do acusado, ambos sabiam se tratar de bebida alcoólica.
5. Incabível a isenção de pagamento da pena pecuniária, tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal.
6. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, e não tendo o fato sido praticado com violência ou grave ameaça, de modo a não incidir a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a medida de rigor.
7. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
8. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes (sendo o réu corretor de seguros, que aufere renda média mensal entre dois e três mil reais “em época ruim”, de pandemia, a demonstrar que percebe valor superior em situações normais, e que possui outras atividades remuneradas), proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), destacando-se que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
9. Recurso parcialmente provido.